Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-16.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-16.2018.8.14.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: AGOSTINHO LIMA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Empréstimo consignado não comprovado. Descontos em benefício previdenciário. Prescrição quinquenal. Relação de trato sucessivo. Ônus da prova da instituição financeira. Dano moral
in re ipsa
. Repetição do indébito. Devolução simples. Modulação de efeitos do EAResp 600.663/RS. Recurso parcialmente provido.

i. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes contratos de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00, bem como fixar consectários legais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal da pretensão; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado e a efetiva disposição dos valores; (iv) aferir a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira; (v) verificar a existência e o quantum do dano moral; (vi) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou de forma simples.

III. R
azões de decidir

3.

Afasta-se a prescrição quinquenal, pois, tratando-se de descontos mensais em benefício previdenciário, configura-se relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto indevido, nos termos do art. 27 do CDC.

4.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o acesso à jurisdição independe de prévio esgotamento da via administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988 e entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.954.342/RS).

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

6.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual o banco não se desincumbe ao deixar de apresentar contrato, gravação ou qualquer prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

7.

A ausência de comprovação da contratação conduz à declaração de inexistência do débito e afasta a pretensão de compensação de valores supostamente recebidos, por inexistir prova inequívoca do crédito e disposição em favor do autor.

8.

Não se configura
venire contra factum proprium
ou
supressio
, pois a inércia do consumidor idoso e vulnerável não gera legítima expectativa de renúncia ao direito de questionar descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar.

9.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequada a redução do quantum para R$3.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

11.

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada no EAREsp 600.663/RS.

12.

Em razão da modulação de efeitos promovida pelo STJ, a devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo, no caso, a restituição ocorrer de forma simples, por se tratar de descontos anteriores a esse marco temporal.

IV. D
ispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 523, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO; TJPA, Apelação Cível nº 0800448-89.2024.8.14.0144; TJPA, Apelação Cível nº 0002605-29.2018.8.14.0031.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, apenas para determinar a devolução simples dos valores cobrados indevidamente e para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, no que couberem, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por AGOSTINHO LIMA DE SOUSA, em face de Banco Bradesco, Banco Pan e Banco Itaú Consignado.

A
sentença
recorrida (id 17865840), julgou parcialmente procedente a demanda para: (a) declarar a inexistência dos contratos nº 0123340002735 e 564062583 firmados entre o autor e os requeridos BANCO BRADESCO S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A; (b) condenar ambos os referidos bancos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto até o efetivo pagamento; (c) condenar o BANCO BRADESCO S/A à restituição, em dobro, dos valores descontados irregularmente, no montante de R$ 1.268,16, com correção monetária pelo INPC desde a citação e juros de mora de 1% ao mês a contar do desconto; (d) julgar improcedente o pedido de danos materiais em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A; (e) julgar improcedentes os pedidos em face do BANCO PAN S/A, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa e custas processuais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, fixando honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como advertindo quanto à incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC em caso de inadimplemento.

Inconformado, o BANCO BRADESCO interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 17865846) e, em suas
razões
recursais, suscita,
preliminarmente
: (
i
) prescrição quinquenal da pretensão, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os descontos teriam se iniciado em 2016, sendo a ação ajuizada após o transcurso do prazo legal; (
ii
) ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de pretensão resistida, por não ter havido requerimento administrativo prévio. No
mérito
, aduz, em síntese: (
iii
) regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que a operação foi realizada mediante utilização de cartão e senha em caixa eletrônico, com saque imediato do valor disponibilizado, o que demonstraria a anuência do autor; (
iv
) inexistência de defeito na prestação do serviço e, por conseguinte, ausência de responsabilidade civil; (
v
) inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, ante a inexistência de má-fé; (
vi
) ausência de dano moral indenizável; (
vii
) necessidade de restituição, pelo autor, do valor eventualmente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa, na hipótese de manutenção da nulidade contratual; (
viii
) incidência do princípio pacta sunt servanda e validade do ato jurídico perfeito; e (
ix
) ocorrência de comportamento contraditório do autor (
venire contra factum proprium
), em razão do longo período de descontos sem impugnação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastando-se a condenação por danos morais e a repetição em dobro.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado (id 17865857), nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, rebatendo as preliminares suscitadas e sustentando a inexistência de comprovação válida da contratação pelo banco apelante, bem como a legitimidade da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se: (i) ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral; (ii) à alegada ausência de interesse de agir; (iii) à validade ou não da contratação de empréstimo consignado atribuída ao apelado; (iv) à configuração da responsabilidade civil do banco apelante; (v) à legalidade da condenação em danos morais; (vi) à possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (vii) à eventual necessidade de restituição, pelo autor, de valores supostamente recebidos.

2 – Preliminares:

2.1 Prescrição quinquenal (art. 27, CDC):

Sustenta o apelante que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 27, CDC: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No caso concreto, observa-se que a sentença reconheceu que os descontos ocorreram até período recente à propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo. Assim, uma vez que os descontos eram mensais e contínuos, o prazo prescricional se renovou a cada desconto indevido. Ademais, entre 2016 e 2018 não transcorreram 5 anos.

Rejeito a preliminar.

2.2 Ausência de interesse de agir:

O banco sustenta que o autor não tentou resolver a situação extrajudicialmente antes de acionar o Judiciário.

Sem razão o apelante.

O interesse de agir está caracterizado pela necessidade e adequação da via judicial. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça independentemente de esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV). O autor sofreu descontos indevidos em seu benefício de subsistência, o que justifica plenamente o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Rejeito a preliminar.

3 – Mérito:

3.1 Inexistência dos contratos e ausência de prova pelo banco:

O cerne da controvérsia reside em determinar se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são legítimos e decorrem de contratos validamente celebrados.

O recorrente não juntou um único contrato assinado pelo autor que justificasse os descontos. Limitou-se a afirmar genericamente que os contratos foram celebrados via cartão e senha no caixa eletrônico, mas também não apresentou qualquer documentação concreta que demonstrasse a contratação.

A sentença foi categórica ao afirmar que o BANCO BRADESCO S/A não juntou aos autos o contrato firmado com o autor, tampouco gravação, filmagem ou outro elemento robusto apto a demonstrar a regularidade da contratação.

Em relações de consumo bancárias, o ônus de provar a existência e validade do contrato é do fornecedor (art. 373, II, CPC c/c inversão do ônus da prova do CDC). O banco possui todos os meios técnicos e documentais para comprovar a contratação, mas optou por não faze- lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, por meio da Súmula 297/STJ, se onde se lê que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A condição de vulnerabilidade técnica e informacional do autor diante da complexidade da sistemática bancária autoriza, inclusive, a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, segundo o qual:

É direito básico do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências.

É, portanto, sob a perspectiva do microssistema protetivo do consumidor que se deve proceder à apreciação da controvérsia.

Nessa esteira, é sedimentado o entendimento de que, nos casos em que o consumidor nega a celebração do contrato, compete à instituição financeira apresentar o instrumento contratual, ônus do qual o réu não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais proposta por consumidor idoso contra banco, com alegação de fraude na abertura de conta e posterior negativação indevida. Sentença de improcedência reformada em sede de apelação.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou adequadamente a regularidade da contratação questionada; e (ii) a negativação decorrente de débito inexistente gera direito à indenização por dano moral in re ipsa.

III. Razões de decidir

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilização objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

Ônus da prova da veracidade e autenticidade da contratação recaía sobre o banco, nos termos do art. 429, II, CPC e da tese firmada no Tema 1061/STJ.

Ausência de produção de prova técnica adequada pela instituição financeira, apesar da fragilidade dos documentos apresentados.

Dano moral presumido pela indevida vinculação do nome do autor a relação contratual inexistente e inclusão em cadastro de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para declarar a inexistência da conta e dos débitos relacionados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Em ações declaratórias de inexistência de débito com negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a regularidade da relação jurídica, inclusive quanto à autenticidade documental. 2. A negativação indevida decorrente de fraude gera dano moral presumido, passível de indenização." (...)

(destaquei) (
TJ-MG - Apelação Cível: 50205409320248130231, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2026
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de empréstimo não reconhecido pela autora, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. A instituição financeira apelou, pugnando pela reforma total da sentença ou, alternativamente, pela redução dos danos morais e pela restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira é responsável pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento, caracterizado como fortuito interno; (ii) aferir a ocorrência de dano moral in re ipsa e a razoabilidade do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00); e (iii) definir se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do precedente do STJ (EAREsp 600663/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). Cabia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização, contudo, deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução do quantum de R$5 .000,00 para R$3.000,00.

3. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 600663/RS) e a modulação de seus efeitos, a devolução em dobro aplica-se aos valores cobrados após 30/03/2021, como no caso dos autos, mantendo-se a condenação neste ponto.

4. A compensação do valor creditado na conta da autora, já determinada em sentença e não impugnada, deve ser mantida para evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 182, 389, 398, 406, 884, 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Súmulas do STJ nº 43, 54, 297, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC; STJ, REsp 1238935/RN; STJ, AgInt no AREsp 1 .236.637/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004488920248140144 28166595, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

2.
A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4. Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$8.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08181827720188140301 22278544, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Como corretamente reconhecido na sentença de piso, a ausência de prova da contratação enseja o reconhecimento da inexistência do débito.

Nessa esteira, a tese subsidiária de restituição de valores supostamente recebidos também não merece acolhida, uma vez que, repito, não há nos autos prova inequívoca de que o apelado tenha efetivamente recebido e disposto dos valores decorrentes do contrato declarado inexistente.

Inexistindo tal prova, não há como acolher a pretensão de compensação.

3.2 Teoria do
venire contra factum proprium
e alegação de
supressio
:

O banco argumenta que o autor permaneceu inerte por anos recebendo descontos, só vindo a reclamar judicialmente em 2018, o que caracterizaria comportamento contraditório.

Sem razão.

A
supressio
pressupõe legítima expectativa da parte contrária de que determinado direito não seria exercido. Porém, tratando-se de consumidor idoso, de baixa renda (beneficiário da justiça gratuita), com parcos recursos oriundos de aposentadoria, é perfeitamente compreensível que a descoberta da irregularidade tenha ocorrido tardiamente.

Ademais, não se pode presumir má-fé ou comportamento contraditório de consumidor vulnerável que busca tutela jurisdicional para cessar descontos que comprometem sua subsistência.

A condição de idoso, em que pese não ensejar a nulidade automática do contrato, reforça a vulnerabilidade do consumidor e justifica maior rigor na análise da comprovação da manifestação de vontade.

3.3 – Da repetição do indébito:

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(
STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(
AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022
)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e, também, foram suspensos antes dessa data (conforme decisão do juízo datada de 18/07/2018, ID 17865661), devendo, portanto, a restituição, ocorrer na forma simples.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

3.4 – Dos danos morais:

Caracterizada a inexistência de contratação válida e demonstrados os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, resta configurado o dano moral
in re ipsa
.

O desconto indevido em verba alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo quando se trata de aposentado.

Assim, acertada a conclusão do juízo, no que se refere a inexistência do débito, nulidade da cobrança e dever de indenizar o apelado.

No entanto, quanto ao valor indenizatório fixado – R$6.000,00 (seis mil reais) – tenho que merece reforma.

Verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos a nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada, ao mesmo tempo em que deve desencorajar condutas semelhantes.

Por outro lado, considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a redução da indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alpha Comércio Varejista do Vestuário LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de RCI Brasil Serviços e Participações LTDA. Alegou-se negativação indevida do nome da empresa autora, apesar da adimplência contratual, com pedido de indenização moral no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dessa inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade e impugna de forma fundamentada os termos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A confissão da parte ré sobre o erro na cobrança e posterior retirada da inscrição configura fato incontroverso, dispensando prova adicional nos termos do art. 374, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

Documentos juntados aos autos, aliados à confissão da parte ré, confirmam a ocorrência da negativação indevida e sua repercussão na reputação da empresa, especialmente diante da sua atividade comercial dependente de crédito.

O valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano e cumprir função pedagógica.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixando-se o adicional de 2% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(...)

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009273920238140008 27324962, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido em de juros de mora de 1% desde a data da negativação.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), não sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo.

3. Cabe à instituição financeira a comprovação da existência da relação jurídica que justificaria a negativação do nome do consumidor. Ausente essa prova, a anotação é indevida.

4.
Com relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

5 . Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00026052920188140031 21462047, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado
)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

4. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a devolução simples dos valores cobrados indevidamente e para reduzir a condenação à indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença, no que couberem.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelado decaiu em parte mínima do seu pedido, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência, mantendo-o conforme fixado na origem.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026